Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002211-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (EMBARGANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIA AMANDA BORTOLINI - CPF: 348.471.408-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002211-14.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO TRIANGULO S/A

EMBARGADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração apresentados com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem apontar nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002211-14.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO TRIANGULO S/A

EMBARGADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante aponta omissão no aresto sobre o argumento de que a garantia fiduciária por amortização de recebíveis de cartão de crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Alega que,
em que pese a decisão que antecipou os efeitos do stay period ser anterior à amortização realizada, certo é que a amortização ocorreu em razão do crédito a que faz jus o BANCO TRIÂNGULO S.A. ser EXTRACONCURSAL
(id no 47945488).

Argui ainda que a recuperanda não demonstrou o requisito da essencialidade.

A embargada manifestou-se no id no 49729978.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002211-14.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO TRIANGULO S/A

EMBARGADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Ficou claro no acórdão que a ordem de restituição determinada no primeiro grau foi mantida apenas em virtude da existência de tutela cautelar de urgência deferida em 23/09/2019 para suspensão de qualquer ato que representasse constrição ao patrimônio da recuperanda, a qual não foi objeto de Recurso, mantendo-se portanto estável.

Diante disso, nem sequer era possível discutir o seu mérito, se estava correta ou não, pois a parte não se insurgiu no momento oportuno.

Logo, ainda que se cuidasse de crédito garantido por trava bancária, em decorrência desse
decisum
, o débito realizado na conta-corrente da recuperanda no período da sua vigência deveria ser restituído à empresa.

Todas as questões arguidas foram apreciadas, nestes termos:

A agravada postulou em 27/08/2019 o deferimento do processamento da sua Recuperação Judicial.

Em 09/09/2019, ante indícios de formação de grupo econômico e confusão patrimonial com a empresa R BALKE E BALKE LTDA, cuja RJ em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT havia sido convolada em falência, o juízo declarou sua incompetência absoluta em relação à Recuperação da agravada e remeteu o processo à comarca de Rondonópolis (id no 22983232 dos autos de origem).

Em 12/09/2019, o juízo de Rondonópolis mandou intimar o administrador judicial da R BALKE E BALKE LTDA (feito no 1004067-72.2018) para que se manifestasse sobre a existência de grupo econômico (id no23801810, da lide originária).

Posteriormente, a agravada pleiteou tutela cautelar de urgência para suspensão de qualquer ato que representasse constrição ao seu patrimônio, bem como das Ações judiciais em trâmite ou que viessem a ser propostas, até que se resolvesse sobre o processamento da RJ. A tutela foi concedida em 23/09/2019 nestes termos (id no 24198984):

DEFIRO O PEDIDO CAUTELAR formulado pela requerente, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO/CONSTRITIVO SOBRE ATIVOS DA REQUERENTE, sejam eles bens, valores ou produtos, até que se decida acerca do processamento do pedido de Recuperação Judicial por ela formulado
.

Em 29/11/2019, após a apresentação de relatório pelo administrador atestando a inexistência de grupo econômico, foi deferida a Recuperação Judicial da agravada (id no 26505791).

Já em janeiro de 2020 ela comunicou nos autos que algumas instituições financeiras, mesmo com o pedido de recuperação formulado em 27/08/2019
e a liminar suspendendo os atos de constrição
, continuaram a amortizar valores das suas contas.

No que concerne ao agravante, anotou que os débitos eram relativos à CCB no
811973 e totalizavam R$ 3.371,25.

Foi então proferido o decisum ora combatido, com estes fundamentos:

Como cediço, os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório.

Isto posto, devem ser considerados ilegais os descontos realizados, porque efetivamente estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, da Lei no 11.101/05), e o montante indevidamente retido deve ser colocado à disposição da recuperanda, principalmente porque necessita do numerário em questão para manter a sua fonte produtiva de renda, inclusive pagando seus empregados e fornecedores.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se enquadrarem no art. 49, § 3o devem ser classificados como quirografários. Determinação de devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial mantida.

Agravo improvido.” (cf. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS).

(....)

Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a atividade econômica da recuperanda, o que afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos processos de recuperação judicial.

Impõe-se, pois, a determinação de liberação dos valores retidos, razão pela qual DETERMINO:

(...)

d) A intimação do credor Banco Tribanco para que proceda com a liberação de R$ 3.371,25 (três mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo em 05 (cinco) dias, porquanto, como se sabe, para que os bancos cumpram a presente determinação, basta que ordene um simples comando para estorno dos valores retidos nas contas da recuperanda. Por fim, arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial, multa diária no valor de R$2.000,00, com fulcro nas jurisprudências acima transcritas, que demonstram a possibilidade de se cominar multa para compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional.

O agravante alega que celebrou com a R. Balke & Balke Ltda ME Cédulas de Crédito Bancário em que a (agravada) e os terceiros garantidores constituíram em seu favor a cessão fiduciária de créditos e direitos creditórios presentes e futuros de cartões de crédito, débito e vales-benefício. Afirma que, por esse motivo, o seu crédito é extraconcursal, conforme art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.

Um dos primeiros reflexos do deferimento do processamento da RJ é o início do stay period, quando suspendem-se as Ações e Execuções propostas contra a empresa recuperanda, como
impõe
o caput do art. 6o da Lei 11.101/2005.

Na situação concreta, ainda que a blindagem tenha começado quando deferido o pedido de Recuperação em 29/11/2019, desde
23/09/2019
estava em vigor tutela anterior que impedia a constrição do patrimônio da recuperanda e contra a qual o agravante não se insurgiu.

Ainda que argumente que o crédito é garantido por alienação fiduciária de recebíveis, como o débito na conta-corrente da agravada ocorreu em
26/09/2019
(id no 27987612 - Pág. 2, 1o grau), a ordem de restituição deve ser mantida em razão dessa tutela mencionada, e não pelo deferimento da Recuperação Judicial, como consignado na primeira instância.

No mesmo sentido foi assinalado no Agravo de Instrumento no 1001294-92.2020.8.11.0000, julgado em 07/05/2020.

Por fim, o juízo de valor com relação à divergência do crédito na Recuperação Judicial, e se ele é concursal ou extraconcursal, é matéria a ser suscitada pela parte em procedimento próprio, o que, aliás, não é objeto da decisão recorrida.

Diante disso, mantenho a decisão recorrida, ainda que por outros fundamentos.

A mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do aresto deve-se recorrer à instância superior.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp no. 1550142/SP, 2a Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO no. 80/RJ, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020